Tribunal: STF
Processo: AI 559594
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO
APELO EXTREMO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES
DESSE ATO DECISÓRIO - RECURSO IMPROVIDO.
- Os embargos de
declaração, quando opostos a decisão monocrática emanada de juiz do
Supremo Tribunal Federal, são conhecidos como recurso de agravo.
Precedentes.
- Impõe-se, à parte recorrente, quando da
interposição do agravo de instrumento, a obrigação processual de
impugnar todas  as razões em que se assentou a decisão veiculadora
do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.
Precedentes.